Tribunal: TJES
Processo: 5005625-13.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005625-13.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MANOEL NOGUEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pactuado com consumidor idoso que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão reparatória ou a decadência do direito de anular o negócio jurídico; (ii) estabelecer se a contratação do cartão de crédito consignado observou os deveres de transparência e informação, bem como se a sistemática de descontos caracteriza prática abusiva e dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As relações jurídicas de trato sucessivo, que envolvem descontos mensais e ininterruptos em benefício previdenciário, renovam a lesão ao direito a cada retenção indevida.

4. O termo inicial do prazo prescricional corresponde à data da última retenção praticada ou à ciência inequívoca da abusividade, o que afasta a incidência de prescrição ou decadência no caso concreto.

5. O inciso III do art. 6º do CDC e o art. 14 do CDC impõem ao fornecedor o dever de prestar informações claras, precisas e exatas sobre a dinâmica da operação financeira e os riscos do serviço.

6. A instituição financeira falha no dever de transparência ao omitir os encargos rotativos e a ausência de prazo para quitação do saldo devedor na modalidade de reserva de margem consignável (RMC).

7. O consumidor idoso de 81 anos celebra o negócio sob erro substancial, conforme o inciso I do art. 139 do Código Civil, ao acreditar na aquisição de mútuo com parcelas fixas em vez de adesão a sistema de dívida infinita.

8. A ausência de compras, a falta de prova de desbloqueio do cartão físico e a inexistência de faturas com transações comerciais demonstram o uso do produto como mero disfarce para empréstimo de valor único.

9. A redução sistemática de verba de natureza alimentar de pessoa hipervulnerável por longo período ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral passível de compensação.

10. O montante indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter pedagógico da medida e a jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição e a decadência em contratos de cartão de crédito consignado (RMC) contam-se a partir do último desconto indevido, por tratar-se de relação de trato sucessivo.

2. A contratação de reserva de margem consignável sem o esclarecimento adequado sobre a sistemática de amortização e encargos viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

3. O erro substancial quanto à natureza do contrato vicia a vontade do consumidor idoso que utiliza o crédito como se empréstimo consignado comum fosse.

4. O desconto indevido e sucessivo em benefício previdenciário decorrente de contrato de cartão de crédito viciado enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
inciso III do art. 6º, art. 14 e art. 27 do CDC; inciso I do art. 139, inciso II do art. 178 e inciso IV do § 3º do art. 206 do Código Civil; § 11 do art. 85 do CPC; Lei 13.172/2015.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC: 5005409-23.2023.8.08.0047, Rel. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. em 24/11/2024; REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012;TJES, 4ª Câmara Cível, AP n° 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, J. em 30/04/2024; TJES, 2ª Câmara Cível, AP n° Número: 5007249-90.2021.8.08.0030, Rel.ª Des.ª Heloisa Carrielo, J. em 26/07/2024; Data: 04/Sep/2023 – Órgão julgador: 4ª Câmara Cível – Número: 5005914-59.2022.8.08.0011 – Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005625-13.2025.8.08.0047

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO:
MANOEL NOGUEIRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos que autorizam a admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a apreciá-lo.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra a r. sentença, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito/Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” ajuizada por
MANOEL NOGUEIRA
em desfavor da apelante, que julgou parcialmente procedente os pedidos inaugurais.

Em seu recurso (Id. 17676797), o recorrente alega a ocorrência de prescrição e decadência do direito autoral, asseverando no mérito a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, comprovada pela assinatura do apelado e pelo depósito do capital na conta do beneficiário, o que afastaria a hipótese de vício de consentimento, prática abusiva ou dever de indenizar danos morais.

Contrarrazões (Id. 17676803), o apelado pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração da verba indenizatória.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

De início, cumpre analisar as prejudiciais de mérito arguidas pelo apelante.

O banco recorrente sustenta a ocorrência de decadência quadrienal (art. 178, II, do CC) e de prescrição da pretensão reparatória (art. 206, §3º, inciso IV, do CC e art. 27 do CDC), sob o argumento de que o contrato foi firmado em 26/07/2018 e a lide proposta apenas em julho de 2025.

A relação jurídica em debate é de trato sucessivo, caracterizada por descontos mensais e ininterruptos no benefício previdenciário do apelado. Em tais hipóteses, a lesão ao direito renova-se a cada desconto indevido, de modo que o termo inicial do prazo prescricional é a data da última retenção praticada ou a ciência inequívoca da abusividade, o que não ocorreu há mais de cinco anos da propositura da ação.

Ademais, tratando-se de pedido de nulidade contratual fundado em ausência de consentimento e falha no dever de informação, a jurisprudência deste Egrégio TJES é pacífica no sentido de afastar a decadência. Cito, por oportuno, precedente recente:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA.
PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. PREJUDICIAIS REJEITADAS.
MÉRITO. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. Nos termos da sedimentada jurisprudência do STJ e deste Sodalício, as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, salvo quando anteriormente decididas e não impugnadas tempestivamente, o que não ocorre no caso dos autos. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
4. Considerando que a relação jurídica objeto da demanda é de trato sucessivo, o termo inicial para exercício do direito ou da pretensão é a partir do último desconto, não havendo que se cogitar de decadência ou prescrição. Prejudiciais de mérito rejeitadas.

[...]

(TJES, AC: 5005409-23.2023.8.08.0047, Rel. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. em 24/11/2024)
(grifei)

Desta feita,
rejeito
as prejudiciais.

Passo à análise do mérito.

DO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na análise da validade do consentimento e da manifestação de vontade do apelado em relação ao negócio jurídico em questão. Cumpre determinar se a contratação foi precedida de uma efetiva e adequada prestação de informações, garantindo que o consumidor compreendesse a real natureza do produto que lhe foi ofertado.

Nesse contexto, é imperativa a observância dos princípios da informação e da transparência, conforme previstos no art. 6º, III, do CDC. Tais preceitos impõem ao fornecedor a obrigação de prestar esclarecimentos claros, precisos e exatos, que alcancem não apenas o texto das cláusulas contratuais, mas a própria dinâmica da operação financeira pactuada, permitindo o chamado consentimento informado.

No caso
sub examine
, embora existam elementos documentais indicando a celebração formal do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), tais provas, isoladamente, não possuem o condão de evidenciar que o contratante estivesse ciente das nuances e das condições deletérias do ajuste. Subsiste uma relevante distinção entre esta modalidade de crédito e o tradicional empréstimo consignado, produto que o apelado originalmente pretendia contratar.

Ainda que o banco apelante tenha instruído os autos com o instrumento contratual de “CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (Id. 17676782), faturas (Id. 17676783), planilha evolutiva (Id. 17676784) e comprovante de transferência via TED (Id. 17676785), tal acervo não demonstra que o consumidor recebeu orientações claras sobre o impacto financeiro da reserva de margem.

Este é, inclusive, o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, que consagra o princípio da transparência como elemento essencial do negócio jurídico:

“PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO.

[...]

3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução.

4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada. [...]”

(REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012).

Ao subsumir a norma aos fatos, verifica-se que as faturas colacionadas (Id. 17676783) sequer registram operações típicas de um cartão de crédito, como compras em estabelecimentos comerciais ou contratações de serviços. A mera existência de um contrato assinado não supre a necessidade de o banco demonstrar que agiu com transparência, especialmente frente a um consumidor hipervulnerável, pessoa idosa (81 anos) e beneficiária do INSS, cuja proteção é reforçada pelo ordenamento jurídico.

O exame pormenorizado da planilha evolutiva (Id. 17676784) revela, de forma inequívoca, a inexistência de uso contínuo do crédito. O que se observa é a contratação de um empréstimo de valor único disfarçado de cartão de crédito. O documento limita-se a demonstrar os descontos mensais efetuados no benefício, sem que o apelado tenha efetivamente utilizado o plástico para transações no comércio. Os lançamentos nas faturas referem-se unicamente a encargos financeiros decorrentes do crédito inicial via TED, evidenciando que o consumidor não compreendia estar aderindo a uma modalidade de "dívida infinita".

A sistemática de amortização, na qual o desconto em folha quita apenas o valor mínimo da fatura e submete o restante a encargos rotativos sem prazo definido para quitação, é técnica e complexa, fugindo à compreensão do homem médio e, com mais razão, do consumidor idoso. Tal cenário reforça o indicativo de que o apelado celebrou o negócio sob erro substancial (art. 139, I, do CC), acreditando tratar-se de mútuo comum com parcelas fixas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada.

2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada.

3. Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos.

(...)

(
TJES, 4ª Câmara Cível, AP n° 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, J. em 30/04/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULABILIDADE. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Consoante jurisprudência do c. STJ, afirmando o autor desconhecer o vínculo contratual do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício previdenciário, cabe à instituição financeira o ônus da prova a respeito da contratação.

3. Hipótese em que, a despeito da suficiência da prova formal da contratação, evidencia-se erro por parte do consumidor ao entabular negócio jurídico sem que sequer tenha compreendido a própria contratação e seus termos (art. 139, I, do CC), em meio a clara violação do dever de informação ao consumidor (arts. 4º, IV e 6º, III, do CDC), que é pessoa idosa e aposentado.

4. (...).

(TJES, 2ª Câmara Cível, AP n° Número: 5007249-90.2021.8.08.0030, Rel.ª Des.ª Heloisa Carrielo, J. em 26/07/2024)

Por fim, sobressai que o fornecedor responde pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos do serviço (art. 14, CDC). Como o apelante não comprovou a entrega física do cartão nem o seu desbloqueio para uso comercial, as faturas tornam-se meros instrumentos de oneração ilegal, destinadas a perpetuar encargos sobre um empréstimo que deveria ser simples.

Portanto, a sentença de primeiro grau se mostra acertada ao declarar a quitação do empréstimo, com a consequente extinção do débito do contrato.

No que tange aos danos morais, o apelante postula a reforma da sentença ao argumento de ausência de ato ilícito ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Verifica-se que o apelado, contando com 81 anos de idade (consumidor hipervulnerável), foi submetido a um contrato viciado que gerou descontos sucessivos em sua verba de natureza alimentar por cerca de sete anos. A angústia de ver seu benefício previdenciário reduzido mensalmente sem que a dívida fosse amortizada, em razão da sistemática perversa da RMC, transborda o mero aborrecimento cotidiano, configurando evidente dano à personalidade.

Seguindo esta ideia, o importe fixado pelo MM. Juízo
a quo
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) está alinhado aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULAS 54 E 43 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. Nos termos da jurisprudência pátria, a repetição de indébito nos contratos bancários deverá ser em dobro nas cobranças posteriores a publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021. 3.
A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral
in re ipsa
, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$3.000,00 (três mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido
. 4. Os juros e a correção monetária incidentes sobre os valores devidos devem ter seus termos iniciais conforme as Súmulas 54 e 43 do STJ. Sentença modificada. 5. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, de RELATOR (Data: 04/Sep/2023 – Órgão julgador: 4ª Câmara Cível – Número: 5005914-59.2022.8.08.0011 – Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (grifei)

Quanto ao pedido subsidiário de minoração do valor fixado, entendo que o montante se revela extremamente adequado e razoável. Uma redução nesta cifra esvaziaria o caráter pedagógico-punitivo da medida, incentivando a reiteração de condutas abusivas pelo banco em face de idosos.

Portanto, mantenho o valor arbitrado na origem, por ser condizente com as peculiaridades fáticas e a jurisprudência deste Tribunal em casos similares.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.